Tribunal: TJDFT
Processo: 0001596-71.2005.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-01
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. PRELIMINARES DE NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADAS. IMÓVEL PÚBLICO. AQUISIÇÃO POR USUCAPIÃO VEDADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os sujeitos do processo têm o direito de requerer a produção das provas que julgarem necessárias para demonstrarem a veracidade de suas alegações. Caberá ao Magistrado, no entanto, enquanto destinatário da prova, analisar e indeferir os pedidos que não tenham utilidade para a entrega da tutela jurisdicional. 1.2. No caso, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto qualquer dilação probatória se revela inútil, considerando a vedação legal de aquisição de bem público por Usucapião.
2. A decisão devidamente fundamentada deve ser entendida como aquela que externaliza suficientemente as razões do Magistrado, expondo as bases jurídicas responsáveis pelo convencimento do julgador, sob pena de nulidade do provimento jurisdicional. 2.1. O Julgador não está obrigado a refutar todas as questões suscitadas pelas partes, mas tão somente as questões capazes de infirmar a conclusão adotada, notadamente quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
3. Os bens públicos não estão sujeitos a Usucapião, sendo descabida qualquer discussão quanto a eventual hipótese de detenção consentida (tolerância ou permissão) ou de ocupação de fato de bem público, pouco importando seja de longa duração, mansa e pacífica.
4. Recurso conhecido e não provido.